Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712810-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco de Assis Barbosa Ribeiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira pretendem obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública, que acolheu a impugnação apresentada pelo ente estatal para determinar que o valor devido seja corrigido, com base na TR, a partir de 28/06/2009. Em suas razões, os agravantes alegam que o recorrido já confessou dever a quantia de R$ 8.782,74 (oito mil e setecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), o que foi reconhecido por decisão já transitada em julgado. Por conta disso, argumenta que a referida quantia pode, desde logo, ser objeto de cumprimento, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC. Aduzem que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido pela Suprema Corte, bem como pelo STJ, no julgamento dos Temas no 810 e no 905. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a aplicação do IPCA-E ao débito, bem como para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento dos ônus de sucumbência. Além disso, pedem que seja determinado o prosseguimento da execução com relação à parcela incontroversa, corrigida pelo IPCA-E ou, sucessivamente, pela TR, até total satisfação da dívida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. De igual modo, com relação ao índice de correção monetária, a argumentação recursal reveste-se de plausibilidade. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8 do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. A exegese dos preceitos legais mencionados foi objeto de decisão no acórdão proferido no RE no 730462, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que restou assim ementado, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. A decisão do STF, no RE no 870.947, teria transitado em julgado no dia 03.03.2020. Ocorre que a ação coletiva que deu origem ao presente cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, 11/03/2020. No entanto, ainda que assim não fosse, como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, parece possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). O RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20/11/2017. Assim, em juízo prelibatório, é possível vislumbrar que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai, em primeira na análise, a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa adotada em caráter preliminar, possível concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária seria a correta, porque ajustaria a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários. Por outro lado, ao que parece, o pedido de prosseguimento da execução com relação à parcela incontroversa não foi formulado ao Juízo a quo e, portanto, não foi por ele analisado. Desse modo, a princípio, tal pedido configura inovação recursal, cujo conhecimento pode importar em supressão de instância. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravantes para, querendo, manifestar-se a respeito da possível inovação recursal, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos, do CPC. Após, intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2022 17:06:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator